Tribunal: STF
Processo: Rcl 69001
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por AX Contabilidade Eireli contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Processo nº 0100771-06.2022.5.01.0052, mediante a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG) e na ADI nº 5835 MC.



    AX Contabilidade afirma que, nos autos em referência, a Justiça do Trabalho acolheu os pedidos formulados por Isabel Cristina Rodrigues Neves, parte beneficiária, para reconhecimento de vínculo trabalhista e cumprimentos de obrigações decorrentes dele, o que, defende, vai de encontro ao entendimento firmado nos paradigmas.



    Expõe que 



    “[a] presente reclamação tem como supedâneo a flagrante desobediência do precedente vinculante do julgamento ADPF 324, no qual este Pretório Excelso fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratação, diversas da relação de emprego estabelecida pelo regramento trabalhista, sobretudo no art. 3º da CLT.



    Muito embora não exista contrato direto entre a reclamante e a contadora autônoma, considerado empregado pela Justiça do Trabalho, as premissas estabelecidas na decisão que ensejou a presente reclamação é de que haveria relação direta de subordinação entre a reclamante e a contadora, apontado como interessado o que caracterizaria tal relação como sendo de emprego.



    Além de serem equivocadas, tais premissas, ainda assim, não seria hipótese de reconhecimento de vínculo de emprego, eis que a decisão guerreada ofende diretamente a jurisprudência deste E. STF no precedente fixado quando do julgamento da ADPF 324 e ADI 5835 MC/DF. (Edoc 1, pág. 02). 



    [...] 



    Conforme atesta o próprio documento de identidade juntado, a reclamada é contadora, exercendo sua profissão de forma autônoma, possuindo carteira de clientes própria.



    Desse modo, não sofria qualquer controle de jornada, não recebia ordens. Apenas parceria quando aparecesse algum serviço.



    A reclamada apenas utilizava a estrutura para que atendesse seus clientes de forma absolutamente autônoma, sendo livre para ir trabalhar no dia que melhor lhe aprouvesse, não havendo qualquer sanção caso faltasse.” (Edoc 1, pág. 11). 



    AX Contabilidade requer que seja deferido pedido liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0100771-06.2022.5.01.0052. No mérito, pede que seja julgada procedente a ação “para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG)” (sic).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, registro que AX Contabilidade não delineia razões, na petição inicial da presente ação constitucional, tendo-se como referência o julgado na ADI nº 5835 e a tese do Tema nº 590 RG, razão pela qual não conheço do pedido com esses paradigmas. 



    De todo modo, entendo que não há aderência estrita do debate proposto na presente reclamação ou mesmo no Processo nº 0100771-06.2022.5.01.0052 com entendimento do STF firmado na sistemática de precedentes obrigatórios tendo como referência os aludidos paradigmas.



    A ADI nº 5835 foi julgada em conjunto com a ADI nº 5862 e a ADPF nº 499, concluindo o STF nessa oportunidade, conforme extrato do acórdão em ata publicada no DJe de 14/6/23, por



    “extingui[r] parcialmente o processo pela perda superveniente de objeto em relação ao art. 3º, inciso XXV, da Lei Complementar 116/2003, na redação conferida pela Lei Complementar 157/2016, e em relação ao art. 6º, § 3º, da Lei Complementar 116/2003, na redação conferida pela Lei Complementar 157/2016, confirm[ar] os efeitos da medida cautelar deferida na Ação Direta 5.835, e, por fim, julg[ar] procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Complementar 157/2016 e do art. 14 da Lei Complementar 175/2020, bem como, por arrastamento, dos artigos 2°, 3°, 6°, 9°, 10 e 13 da Lei Complementar 175/2020”. (grifo nosso)



    Da emenda do acórdão, extraio o fundamento para a declaração de inconstitucionalidade exarada no paradigma:



    “Inexistência de avanço na densidade normativa, persistindo ausência de clareza na definição do domicílio do tomador de serviços. Para que o imposto seja devido no local do domicílio do tomador dos serviços é necessário que a alteração legislativa estabeleça, com exatidão, o seu conteúdo, sob pena de ensejar insegurança jurídica apta a provocar considerável conflito de competência e retrocesso nas relações ficais, mormente diante de um universo de mais de cinco mil municipalidades na federação brasileira. 6. Incompletude na definição do domicilio do tomador de serviço. Ausência de clareza e confiabilidade. Inconstitucionalidade por ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica e por ameaça à estabilidade do pacto federativo fiscal. 7. Padrão unificado para as obrigações acessórias e Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA). Normas gerais sobre obrigação tributária envolve as de cunho principal e as acessórias. Ausência de autonomia normativa, presente hipótese de inconstitucionalidade por arrastamento.” (ADI nº 5835, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27/7/23)



    No RE nº 688.233 (vinculado ao Tema nº 590 RG), o STF se debruçou sobre a temática “[i]ncidência de ISS sobre contratos de licenciamento ou de cessão de programas de computador (software) desenvolvidos para clientes de forma personalizada”, restando fixada a seguinte tese:



    “É constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 116/03.“



    Passo a análise de mérito da reclamação, tendo como parâmetro o entendimento firmado pelo STF na ADPF nº 324 e no RE nº 958252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG), indicados esses julgados também como paradigmas na peça vestibular.



    A decisão reclamada fundamenta a condenação da ora reclamante da seguinte forma: 



    “Admitida a prestação dos serviços, cabia à ré o ônus da prova quanto à alegada autonomia na prestação dos serviços, ao qual não atendeu.  



    Em verdade, as declarações da testemunha Joselaine Ferreira de Barros evidenciam que a autora era subordinada ao Sr. Sebastião e à Senhora Sandra, tinha horário de trabalho a cumprir, os trabalhos eram os passados pelo Sr. Sebastião, o qual se comunicava com os clientes. No mesmo sentido, a prova documental produzida, que corrobora tal conclusão (ID 6a2371d). 



    Em sendo assim, acolho a prova produzida e reputo presentes os elementos fático-jurídicos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes. Condeno a ré a anotar a CTPS da autora com os seguintes dados: admissão em 7-7-2020, função de Analista Contábil, salário de R$ 4.000,00 mensais e saída em 2-2-2022, observada a projeção do aviso prévio de 33 dias, na forma da OJ . 82 da SDI-I do TST. ” (Edoc 6, pág. 2 e 3) 



    Observo que a Lei nº 13.467/2017 (comumente chamada “Reforma Trabalhista”) fez incluir na CLT o seguinte dispositivo:



    “Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.”



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ressalto, por fim, que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “ao despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a sentença da 52ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100771-06.2022.5.01.0052, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente